Tribunal: TJDFT
Processo: 0701414-54.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
DESPACHO A tentativa de intimação dos agravados foi infrutífera. Intimada para o fornecimento de endereços atualizados, a agravante requereu, nesta instância recursal, a realização de consulta aos sistemas informatizados. Ocorre que, em consulta aos autos originários, verificou-se que, na origem, já foi determinada consulta ao sistema Sisbajud e Renajud (ID 107261554). Assim, aguardem-se as diligências em cartório, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006